Tribunal: STF
Processo: Rcl 70305
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Engenheiro Beltrão contra acórdão da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    O reclamante alega que “O município requereu tanto no recurso inominado e Recurso Extraordinário, a aplicação da EC 113/2021, ou seja, a aplicação da taxa SELIC, nas condenações contra a Fazenda Pública, sendo negado” pelo órgão reclamado.



    Afirma que o acórdão viola o decidido pelo STF no RE 1.437.832 e na ADI 1220, pois não aplicou a SELIC como índice de atualização da dívida reconhecida na decisão.



    Ao final, pede a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A sentença de 1º grau, confirmada pela Turma Recursal, condenou o reclamante nos seguintes termos (eDoc. 4):



    “JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, para CONDENAR a requerida ao pagamento de ao pagamento da quantia de 41.735,30 (quarenta setecentos e trinta e cinco e trinta centavos) em favor do autor, corrigidos pelo índice IPCA-E a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido realizado e juros de mora a partir da citação (RE 890.947 e art. 1º-F, Lei n. 9.494/97)”.



    Na ADI 1220, o STF decidiu que “As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução”.



    A sentença de 1º grau foi proferida em 10 de junho de 2022, quando já estava vigente a Emenda Constitucional nº 113/2021, segundo a qual “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Verifico que a sentença deixou de aplicar, de forma imediata, o índice SELIC. Houve violação à autoridade da ADI 1220.



    À luz da decisão proferida na ADI 1220, a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir o índice SELIC para fins de atualização do débito.



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF c/c art. 992 do CPC, para que o juízo de 1º grau adote o índice SELIC como critério de atualização da dívida, a partir do dia 9/12/2021. Em relação ao período anterior à referida data, a dívida deve ser atualizada pelo índice IPCA-E a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido realizado e juros de mora a partir da citação (RE 890.947 e art. 1º-F, Lei n. 9.494/97).



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente